Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-84.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUSA MOTIVADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar à autora/recorrida a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Conforme relatado na petição inicial, em agosto de 2023 houve um desconto de R$ 20,00 (vinte reais) na conta corrente mantida pela recorrida junto ao recorrente, bem como o bloqueio de acesso à conta e o bloqueio do cartão bancário. Ao indagar o recorrente, foi informada que possuía pendências, e que o banco estaria seguindo protocolos, assim como que o bloqueio seria decorrente de interesses comerciais. Em seguida, teria recebido "e-mail" advertindo que, caso não regularizasse sua situação financeira, a conta seria encerrada no prazo de 30 (trinta) dias. Afirma que, em 31.08.2023, recebeu o salário na conta, mas não teve acesso ao referido montante em razão do bloqueio efetuado pela instituição financeira. Também afirma que, em 12.08.2023, recebeu "e-mail" informando que os valores bloqueados seriam restituídos em conta diversa em prazo de 72 (setenta e duas) horas, tendo, contudo, obtido a restituição tão somente após reportar o caso ao Banco Central. Alegou não possuir nenhuma pendência junto ao recorrente.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "o bloqueio da conta e a retenção do saldo bancário da autora constituem situações que extrapolam a seara do mero inadimplemento contratual ou de mero dissabor do cotidiano, e caracteriza ofensa moral".
5. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que o encerramento da conta corrente observou norma estabelecida pelo Banco Central e que o consumidor não possuí direito líquido e certo à contratação, podendo a instituição financeira, a "posteriori", reconsiderar a manutenção do vínculo jurídico com a correntista, o que estaria no escopo da livre iniciativa e da autonomia privada que regem a presente relação contratual. Aduz que a matéria se encontra afetada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, Tema no 1.119. Quanto aos alegados danos morais, defende que inexistiu abalo aos direitos da personalidade da recorrida. Ao final, pede a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do "quantum" arbitrado na origem.
6. Contrarrazões ao ID 56709984.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Por outro lado, não há, por ora, manifestação definitiva do c. STJ quanto à tese a ser firmada no referido Tema no 1.119, tendo, ainda, sido verificado junto ao "site" do STJ que a determinação de suspensão alcança tão somente o processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada, o que não se aplica ao caso destes autos.
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso, a despeito de às partes estar assegurada a autonomia privada no âmbito do contrato pactuado, de modo que é facultado aos contratantes manifestarem seu desinteresse na manutenção do vínculo jurídico, entendo que a hipótese evidencia abuso de direito, além da citada falha na prestação do serviço.
9. Cumpre ressaltar que o artigo 187 do Código Civil dispõe que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, o que se verificou no caso em análise. Isso porque o artigo 12 da Resolução no 2.747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece que a instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta bancária, desde que obedecidas as formalidades legais, devendo o consumidor ser notificado com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. Ocorre que o conjunto probatório evidencia que, logo após a comunicação de ID 56700893, datada de 30.08.2023, a recorrida não teve acesso à conta e tampouco ao seu salário, não tendo, portanto, sido observada a norma que rege o sistema financeiro nacional. Assim, tenho por evidenciada a prática de ato ilícito apto a configurar a pretendida reparação por danos morais.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado. Assim, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau, pois o caso ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, sobretudo porque a recorrida viu-se privada dos rendimentos para a manutenção de sua subsistência.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.